Tribunal: TJMT
Processo: 1040445-51.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040445-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVIO APARECIDO PORTA - CPF: 414.867.208-03 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA - CPF: 542.258.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO XIMENEZ FERREIRA - CPF: 030.908.651-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 455.110.858-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PRETENSÃO FORMULADA POR TERCEIRO EVENTUALMENTE DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ NA FASE INICIAL – AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA QUE SEQUER OCORREU – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006 – EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA – ART. 402 DO CPP –
RES
SUJEITA À POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DA AÇÃO PENAL – ART. 61 C/C ART. 63, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – APELO DESPROVIDO.

Considerando que a instrução criminal da ação penal em que apreendida a motocicleta que se pretende restituir ainda não se encerrou, não tendo ocorrido sequer a audiência instrutória, de rigor a conclusão de que o bem cuja restituição se postula ainda interessa ao deslinde do processo, mesmo porque, é certo que as partes ainda poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na fase de formação da culpa, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Óbice do art. 118 do CPP.

Por força do art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/2006, cabe ao juiz natural da causa, ao proferir a sentença, decidir sobre o perdimento do bem apreendido ou objeto de medidas assecuratórias que tenha sido utilizado para a prática de qualquer dos crimes definidos na referida lei, de modo que, sujeitando-se o veículo

à possível sanção expropriatória, é incabível a sua devolução neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SILVIO APARECIDO PORTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SILVIO APARECIDO PORTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos apartados (PJe) n.º 1040445-51.2023.8.11.0003, que
indeferiu

o pedido de restituição ao ora apelante
da motocicleta Honda Fan CG 160, placa Mercosul QCP-9J42, ano 2018/2018, cor vermelha
, apreendida no bojo da ação penal n.º 1038174-69.2023.8.11.0003, na qual se apura a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e desacato
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 202492676, o apelante pretende a
restituição do veículo discriminado acima
, ao argumento de que é o legítimo proprietário do bem, sendo terceiro de boa-fé, que não possui relação alguma com as práticas delituosas e o adquiriu com proventos lícitos; bem como sustenta que
a motocicleta não interessaria à ação penal.

Em contrarrazões vistas no ID 202492687, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212262198, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, em trabalho de investigação relacionado ao tráfico de drogas praticado na região central da comarca de Rondonópolis/MT, a Polícia Judiciária Civil teria identificado o casal formado por
Talia de Almeida Silva
, integrante do Comando Vermelho, e
Sérgio Ximenez Ferreira
como supostos agentes que comercializavam droga, do tipo pasta base de cocaína, na rua Floriano Peixoto, entre as avenidas Marechal Dutra e Cuiabá, utilizando-se da motocicleta
Honda Fan CG 160, placa Mercosul QCP-9J42, ano 2018/2018, cor vermelha
, bem como de usuários de drogas, dentre os quais
Fernando Luiz Adolfo Degawa,
para a entrega do narcótico, sendo que estes recebiam como pagamento porções de entorpecente.

Na data de 16/10/2023, os agentes estatais teriam apurado que
Sérgio
estaria entregando droga a dois de seus funcionários, razão pela qual se deslocaram à rua Floriano Peixoto e, em frente ao prédio da Faculdade UNIC, muito embora não tenham localizado o suspeito, teriam conseguido apreender 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína na posse de Aline de Souza Oliveira Pinto e Gustavo dos Santos Polveiro, cujos fatos estão sendo apurados nos autos da ação penal n.º 1035345-18.2023.8.11.0003.

No dia seguinte (17/10/2023), durante novo monitoramento, os policiais teriam visualizado
Sérgio
conduzindo a motocicleta
Honda Fan CG 160, placa Mercosul QCP-9J42, ano 2018/2018, cor vermelha
na rua Floriano Peixoto, entre as avenidas Marechal Dutra e Cuiabá, o qual supostamente aproximou-se de
Fernando
e entregou drogas a este, evadindo-se na sequência. Na oportunidade, os investigadores seguiram
Sérgio
e identificaram o seu endereço como sendo na avenida Magnólia Angélica de Araújo, n.º 4224, quitinete 03, bairro Sagrada Família, na comarca de Rondonópolis/MT.

E, em 18/10/2023, dando continuidade ao trabalho investigativo, os agentes de segurança pública visualizaram na rua Floriano Peixoto, entre as avenidas Marechal Dutra e Cuiabá,
Talia
chegando com a mesma motocicleta, a qual teria entregado porções de entorpecentes que estavam escondidas em suas roupas íntimas para
Fernando.
Na sequência,
Talia
saiu e foi perseguida e interceptada na esquina da rua XV de Novembro, ocasião em que teria tentado quebrar o seu aparelho celular com as mãos, dando cumprimento à determinação da facção criminosa que integra para que seus membros assim procedam na iminência de serem abordados, contudo, foi impedida pelos policiais.

Com isso, teria sido realizada a busca pessoal e, na posse de
Talia,
apreendida a quantia de R$ 100,00 (cem reais), além do aparelho celular e da motocicleta
Honda Fan CG 160, placa Mercosul QCP-9J42, ano 2018/2018, cor vermelha
.

Ato contínuo, os investigadores teriam retornado ao ponto de venda de substâncias ilícitas e abordado
Fernando
, com o qual apreenderam 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) de maconha, bem como uma porção de pasta base de cocaína com B.P.O e outra com A.N.L., usuários que estavam na companhia de
Fernando
na ocasião e que, ao serem indagados, supostamente afirmaram que teriam acabado de adquirir o narcótico com
Fernando
.

Na sequência, os policiais se deslocaram até o endereço do casal
Talia
e
Sérgio
, onde realizaram a busca domiciliar e apreenderam 01 (uma) caixa de lâminas, novas e usadas, com resquícios de pasta base de cocaína, que também havia em todo o imóvel; no quarto do casal, 01 (uma) balança de precisão; dentro de um armário, o valor de R$ 1.177,00 (mil, cento e setenta e sete reais), em diversas cédulas, 01 (um) rolo de plástico filme usado, papéis com anotações relativas ao narcotráfico e mais 02 (dois) aparelhos celulares.

Diante disso, efetuaram a prisão em flagrante dos três suspeitos e os encaminharam à delegacia, tendo
Talia
desacatado os policiais civis, xingando-os de “
merda”
, dizendo, ainda, “
vou falar que vocês me bateram”
, e, então, supostamente começado a se debater no banco da unidade policial, sendo que
Fernando
, por sua vez, propalou ao chefe de investigação da DERF “
seus pau no cu, merecem morrer”
.

Por tais fatos,
Talia de Almeida Silva,

Fernando Luiz Adolfo Degawa
e
Sérgio Ximenez Ferreira
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, sendo aos dois primeiros, ainda, imputada a prática da conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, instaurando-se a ação penal n.º 1038174-69.2023.8.11.0003.

Em decorrência disso, o ora apelante
SILVIO APARECIDO PORTA

formulou perante o d. Juízo
a quo
pedido de restituição do veículo apreendido
, consubstanciado no fato de que seria o legítimo proprietário do bem e terceiro de boa-fé, que não possui relação alguma com as práticas delituosas; pleito este que foi
indeferido
com esteio nos seguintes fundamentos:

“
No presente caso, observo que o bem que se pretende a restituição foi apreendido no contexto de tráfico de drogas, havendo elementos indicativos de que era utilizado para a entrega de entorpecentes, o que configura uma situação que pode ensejar a declaração do perdimento do bem na sentença, caso haja eventual procedência da acusação, podendo-se concluir, por conseguinte, que o bem ainda interessaria ao processo, ao menos até o julgamento.

Destaco, demais disso, que o requerente se limitou a requerer a restituição do objeto, alegando que o bem é de sua propriedade.

Em que pese o CRLV consta no nome do requerente, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que a propriedade seria de terceiro de boa-fé.

(...)

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo, ao entregá-lo ao investigado, o que torna, portanto, inviável a sua restituição, que deve ser excecional, conforme art. 60, §6.º, da Lei n.º 11.343/2006, a saber:

(...)

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial
INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo requerente SILVIO APARECIDO PORTA.
”
(ID 202492674).

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise do mérito.
Contudo, sem razão!

Como se sabe, a partir de uma
interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que agiu acertadamente a MM. Magistrada singular ao indeferir o pedido e manter a constrição da motocicleta, visto que o
bem ainda interessa à persecução penal
, pois
há indícios nos autos de que vinha sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Verifica-se que foi juntado ao feito o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV em nome do apelante (ID
202492669), bem como o espelho do sítio eletrônico do DETRAN/MT (ID 202492670), para fins de comprovação da propriedade do veículo apreendido.

Contudo, ainda que se considerasse cabalmente comprovada a propriedade do veículo, seria
totalmente inviável a devolução almejada
, ao menos por ora.

Isso porque
a instrução criminal d
a ação penal n.º
1038174-69.2023.8.11.0003, em que apreendida a motocicleta
Honda Fan CG 160, placa Mercosul QCP-9J42, ano 2018/2018, cor vermelha
, ainda não foi encerrada, visto que a audiência foi designada somente para
25/02/2025
,
de modo que se conclui que
incide à hipótese o óbice do art. 118 do CPP
, segundo o qual
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Assim, não tendo sido ainda produzidos os elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não é possível aferir
,
neste momento processual embrionário
,
em que extensão o veículo postulado era ou não instrumentalizado para a prática delitiva, tampouco a licitude de sua procedência
.

Dito de outra forma, não é possível afirmar, tal qual pretende o insurgente, que o bem cuja restituição se requer desinteressa ao processo principal, pois,
como a instrução daquele feito ainda não foi concluída, há que se levar em conta a possibilidade de ulteriores diligências envolvendo o veículo
, a exemplo inclusive de perícias, acaso a sua necessidade se origine das circunstâncias ou fatos ainda a serem apurados na fase de formação da culpa, nos termos do
art. 402 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – IMPERTINÊNCIA – BEM OBJETO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO –
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL – ART. 118 DO CPP
– POSSIBILIDADE DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO AO CABO DO PROCESSO – ART. 91, INC. II, ALÍNEA B, DO CP – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 120 DO CPP – NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUIZ NATURALDA CAUSA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciados os indícios de que o bem cuja restituição se almeja seria objeto do crime de estelionato,
é certo que interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito, inviabilizando-se a devolução pretendida, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, mesmo porque, a instrução do feito ainda não terminou, devendo ser levada em conta a eventual necessidade de ulteriores diligências sobre o veículo, nos termos do art. 402 do mesmo códex processual
.
Não havendo sentença de mérito prolatada, cabe ao magistrado natural da causa decidir sobre o perdimento do bem em benefício da União ou a sua restituição a quem de direito for, mas por ocasião do provimento jurisdicional definitivo, com todas as provas produzidas e com maior segurança
. Apelo conhecido e desprovido”.
(TJMT – Ap 78561/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TERCEIRO QUE SE INTITULA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– APREENSÃO DE VEÍCULOS NO MOMENTO DE DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL – BENS SUPOSTAMENTE VINCULADOS A CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – BENS MÓVEIS QUE SE TRANSMITEM COM A MERA TRADIÇÃO E FORAM APREENDIDOS EM PODER DE TERCEIRO DENUNCIADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A simples apresentação de cópia de Certificado de Registro de Veículo não é suficiente, por si só, para demonstrar a propriedade de veículos que, em tese, eram instrumentos utilizados para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porquanto, por serem bens móveis, essa se transmite com a tradição, conforme inteligência do artigo 1.267 do Código Civil.
A instrução processual não foi encerrada, o que revela que a apreensão dos bens ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização destes na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda dos bens em favor da União
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.
(TJMT – Ap 72596/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014) – Grifei.

Ademais, como bem ressaltou o i. órgão ministerial nas contrarrazões recursais, consoante se verifica das certidões de nascimento de ID 202492677 - págs. 758/759, o apelante possui dois filhos com
Talia de Almeida Silva
, a qual fora denunciada pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e desacatado na ação penal em que apreendida a motocicleta, em razão de fortes indícios de que o veículo estaria sendo utilizado pela ré e o codenunciado
Sergio
Ximenez Ferreira

na prática da mercancia espúria de entorpecentes, não havendo prova hábil de que o
SILVIO APARECIDO PORTA
não tivesse ciência de que o veículo seria usado para o transporte de narcóticos e que não incorreu em culpa.

Em síntese, não há como sustentar, de maneira indene de dúvidas, que o veículo em questão não era instrumentalizado para a mercancia ilícita de entorpecentes e que o apelante não tinha ciência alguma disso, sendo ainda de
interesse do processo que o bem permaneça apreendido até que todas as provas sejam produzidas
, após o que caberá ao juiz natural da causa decidir, com maior segurança, sobre a expropriação ou não da
res
.

Mesmo porque,
a exegese do
art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006
elucida que, ao proferir a sentença,
o juiz decidirá sobre o perdimento do bem

apreendido
ou objeto de medidas assecuratórias
que tenha sido utilizado para a prática de
qualquer dos crimes definidos na referida lei
,
dentre os quais o delito de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
, pelo qual a ex-companheira do apelante foi presa em flagrante.

Com efeito, não é possível concluir neste momento processual se o apelante guarda qualquer relação com a prática criminosa, haja vista ser ex-companheiro da suspeita
Talia
, com a qual possui dois filhos.

Desse modo,
considerando a fundamentação judicial que demonstra a
imprescindibilidade legal de manutenção da apreensão invectivada
, assim como a
necessidade de obstar eventuais adulterações no bem e preservá-lo para diligências, inclusive periciais, que porventura se fizerem necessárias durante a instrução criminal
,
não vejo como acolher a pretensão trazida nesta instância revisora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por

SILVIO APARECIDO PORTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos apartados (PJe) n.º 1040445-51.2023.8.11.0003, que
indeferiu

o pedido de restituição ao apelante
da motocicleta Honda Fan CG 160, placa Mercosul QCP-9J42, ano 2018/2018, cor vermelha
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024